Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002102-97.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
RECORRIDO: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 37935991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA - CONCESSÃO LIMINAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, os pressupostos da tutela judicial concedida na origem foram suficientemente atendidos, de modo que, depois de superada a questão da constituição em mora, não há nada que impeça a busca e apreensão, não havendo que se falar em preclusão “pro judicato”, mormente quando resta configurada a permanência da inadimplência do agravante.“ (AI 1002102-97.2020.8.11.0000, Relator DES. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)”
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 489 do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que aponta que a liminar deferida em sede de busca e apreensão tem respaldo em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, a ação é fundamentada em Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e com natureza jurídica diversa.
Assevera que houve ofensa ao artigo 507 do CPC, ao fundamento de que a sentença anterior proferida nos autos foi anulada em sede recurso de apelação, sendo que apenas a sentença não produziria mais seus efeitos, motivo pelo qual não cabia ao juízo de primeiro grau nova análise da liminar que inclusive já havia sido objeto de agravo de instrumento e abarcada pelo manto da coisa julgada.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões ID 48373982.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 489 do CPC. Decisão sem contradição.
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 489 do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que aponta que a liminar deferida em sede de busca e apreensão tem respaldo em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, a ação é fundamentada em Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e com natureza jurídica diversa.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente que o objeto da Ação de Busca e Apreensão era um contrato de compra e venda com reserva de domínio, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Na hipótese, tem-se que para a concessão da busca e apreensão de bem alienado com reserva de domínio, necessário se faz restarem preenchidos alguns requisitos, dentre eles a prova da constituição em mora do devedor.
Com efeito, a constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Logo, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora do devedor.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESERVA DE DOMÍNIO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. [...]. 2. No caso dos autos, havendo contrato de compra e venda com pacto de reserva de domínio, o art. 1.071 do CPC determina a constituição em mora do devedor mediante protesto - independentemente de notificação pessoal -, o que foi providenciado na espécie. Precedentes. 3. Comprovada a mora do devedor, o pedido reconvencional alusivo à rescisão contratual com busca e apreensão dos bens vendidos deve ser acolhido. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 762.799/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 23/09/2010).
No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão do bem foi inicialmente indeferida, ante a falta do devido protesto do título lavrado em cartório, conforme exigência expressa do artigo 1.071 do CPC/73, até então vigente.
Ocorre que, como bem pontuei por ocasião do exame liminar deste recurso, apesar de terem indeferido a mesma tutela de busca e apreensão, as decisões iniciais a que alude o agravante tiveram por fundamento a falta de constituição do devedor em mora, o que, agora, em grau recursal, acabou por ser expressamente superado – segundo excerto da decisão da então relatora – pelo protesto por edital.
Como dito por ocasião do julgamento monocrático e reafirmado perante o colegiado:
Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante, haja vista a diversidade de endereços há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia, fazendo jus o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado, sobretudo se considerar que a actio em questão fora ajuizada em março de 2015 e que, de lá para cá, além de não receber as parcelas do crédito conferido, tampouco dispõe do bem para minorar os prejuízos experimentados. (ID 33621960 – Pág. 9)
Nesse contexto, depois de superada a questão da constituição em mora, não há nada que impeça a busca e apreensão, não havendo que se falar em preclusão pro judicato, mormente quando a questão fática que inicialmente impediu a concessão da medida já restou superada, bem como restar configurada a insistente inadimplência do agravante. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF/Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem indicado na inicial.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR REVOGADA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.SÚMULA 735 DO STF. REVISÃO DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, não cabe recurso especial contra decisão que aprecia pedido liminar, nos termos da Súmula 735/STF.
2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3.Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
4. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR EM CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes.
2. A análise do recurso quanto à ausência dos requisitos da liminar de busca e apreensão também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1298258/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Outrossim, como exposto na jurisprudência acima a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela de evidência, ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, o que é expressamente vedado pela súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV